Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-21.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009434-21.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.718.661/0001-03 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - CPF: 717.264.701-72 (ADVOGADO), CHEFE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA EM CUIABÁ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.718.661/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - CPF: 717.264.701-72 (ADVOGADO), ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 27.718.661/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - CPF: 717.264.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ICMS DIFAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1º DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 -
CONCESSÃO DA SEGURANÇA

NO JUÍZO DE PISO NO PERÍODO DE 2022 ATÉ A VIGENCIA DA LC N. 190/2022 – DECISÃO OBJETO DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS –
DECISÃO UNIPESSOAL QUE CONCEDEU A SEGURANÇA NO JUÍZO
AD QUEM

PARA AFASTAR A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ICMS-DIFAL) NO INTERTÍCIO DE 1º/01/2022 A 31/12/2022
-
AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA
– MATÉRIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 5469 E RE 1287019/DF COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.093) – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022 DE 04 DE JANEIRO DE 2022 –
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE E DE EXERCÍCIO

QUE DEVE SER OBSERVADO –
CLÁUSULA PÉTREA
– EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO QUE SÓ PODERÁ SER FEITA A PARTIR DO ANO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA -
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5469 MC/DF e no RE n. 1287019/DF (Tema 1.093), é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.

2 - Em respeito à regra da anterioridade de exercício, que é direito fundamental inalienável do contribuinte, a tributação só poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo. Assim, como a Lei Complementar federal n. 190/2022 veio ao mundo jurídico apenas em 04/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 1º/01/2023.

3 – Restando ausentes os requisitos para reconsideração da decisão unipessoal que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente fazendário e se limitando este recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão ali adotada, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno, é medida que se impõe.

4 -
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Em mesa, recurso de agravo interno promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO com o desiderato de obter a modificação da decisão unipessoal desta relatora, lançada nos autos dos Recursos de Apelação Cível tombados sob o n. 1009434-21.2022.8.11.0041, cuja conclusão foi pelo provimento do recurso de apelação manejado pela impetrante, por meio do qual pretendia a concessão da segurança para obstaculizar o FISCO na cobrança de ICMS-DIFAL no período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, em obediência ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, bem como, por outro lado, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com o viso de obter a aplicabilidade imediata da LC n. 190/2022.

Retrocedendo aos autos de mandado de segurança, tem-se que a impetração, ajuizada pela empresa ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI-ME, teve como desiderato coibir o ato coator praticado pelo Chefe da Superintendência de Fiscalização da SEFAZ/MT concernente à cobrança de ICMS-DIFAL, que vem sendo perpetrada pela autoridade coatora no período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro do mesmo ano, tudo em obediência ao princípio da anterioridade do exercício tributário financeiro.

Por sua vez, ao apresentar defesa, em longo arrazoado, o ESTADO DE MATO GROSSO, em apertada síntese, defende a legalidade da cobrança, especialmente porque a LC n. 190/2022 tem aplicabilidade imediata à sua edição.

Sobreveio sentença em que o togado singular concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir ICMS – DIFAL nas operações de circulação interestadual de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS no interstício de 2022 e até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

Essa decisão foi objeto de recursos de apelação cível interpostos por ambos os demandantes, cada qual se insurgindo contra a decisão de primeiro grau nos pontos em que lhes foram desfavoráveis, ou seja, enquanto o ESTADO DE MATO GROSSO pretende ver declarada a legalidade da cobrança imediatamente após a edição da Lei Complementar n. 190/2022, por sua vez, a impetrante pretende que seja observado os princípios da anterioridade de exercício financeiro e nonagesimal.

Em decisão unipessoal desta relatora, conheci de ambos os recursos e, no mérito,
dei provimento ao interposto pela impetrante
, para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, e, quanto ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
neguei-lhe provimento
(Id. 161124184).

O inconformismo com esta decisão é a causa motivadora da interposição do recurso de agravo interno pelo Ente Público Fazendário, ora em mesa.

Em seus anseios recursais o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Carlos Alberto Bueno, volta a defender a aplicabilidade imediata da Lei Complementar n. 90/2022, que veio ao mundo jurídico conferir normas gerais à tributação anteriormente existente sobre a questão (Lei n. 10.337/2015), garantida por convênio entre as Unidades Federativas.

Assevera que a instituição de ICMS-DIFAL não acarreta a criação ou majoração de tributo.

Discorre sobre a legalidade da cobrança da DIFAL a partir de 04/01/2022, nos termos ditados pela Lei Complementar 87/96, art. 4º e 24-A (Lei Kandir), nela inseridos pela LC 190/2022. Nesse diapasão, pleiteia seja declarada inconstitucional qualquer interpretação da parte final do art. 3º da LC 190/2022 que venha a determinar, à hipótese em julgamento, a aplicabilidade da tese da anterioridade nonagesimal e anual, já que a eficácia da lei estadual mato-grossense, Lei estadual n. 10.337/2015, deu-se na data de sua publicação, ou seja, 16/11/2015.

Subsidiariamente, depreca pela suspensão do processo até julgamento definitivo das ADIs 7066,7070 e 7078.

Forte nesses fundamentos, almeja o Ente Público recorrente que seja exercido o juízo de retratação ou, de outro modo, seja o presente recurso levado a julgamento pelo órgão colegiado competente e, ao final, lhe seja dado provimento para cassar os efeitos da decisão recorrida, com a revogação da liminar concedida na instância de piso (Id. 177875656).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebateu as argumentações do recorrente, deprecando pelo desprovimento do recurso e a mantença da decisão unipessoal por mim proferida, em todos os termos. (Id. 178636178)

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com o viso de reformar a decisão unipessoal por mim proferida nos recursos de apelação cível apresentados pelos demandantes que, em apertada síntese, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela impetrante ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI-ME, o qual visava à declaração de inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL no período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com fundamento de que a Lei Complementar n. 190/2022, para sua vigência, deve respeito aos princípios da anterioridade de exercício financeiro tributário e nonagesimal, e, em contrapartida, NEGOU PROVIMENTO ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que, diametralmente contrário aos interesses da impetrante, pretendia a declaração da legalidade da cobrança nos termos ditados pela LC n. 190/2022, cuja aplicabilidade, no seu sentir, é imediata.

A decisão de primeiro grau concedeu a segurança galanteada no
mandamus
ajuizado pela empresa ARMAZÉM DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, para suspender a exigibilidade do Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL sobre operações de circulação interestadual de mercadorias que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte de ICMS, considerando o interstício de 2022 até a vigência da LC n. 190/2022, cuja ilegalidade da cobrança foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e na ADI n. 5469, sob a fundamentação de ausência de lei regulamentadora.

Essa decisão foi objeto de recursos de apelação cível, aflorados tanto pela impetrante como pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, agora, objeto de agravo interno, cuja insurgência é apresentada pelo Ente Público Fazendário.

Analiso a controvérsia:

De proêmio, por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, em observância aos ditames do art. 52, §4º, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, submeto a controvérsia instalada ao julgamento pela Colenda Câmara Julgadora.

De simples leitura das razões externadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, conclui-se que não obstante suas argumentações, não há fundamento novo capaz de acobertar a inversão do julgamento.

Fazendo um retrospecto da instituição de referido imposto (DIFAL), percebe-se que sua instituição teve origem na crescente aquisição de bens, mercadorias e serviços
via internet
, nascendo a necessidade de criação de normas que pudessem regulamentar a cobrança da DIFAL – Diferencial de Alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual da operação destinada ao consumidor final não contribuinte.

Diante desse cenário, regulamentando a matéria, foi promulgada a EC n. 87/2015 e, em nível infraconstitucional, a questão foi regulamentada pelo Convênio 93/2015.

Faço consignar, porque importante ao deslinde da controvérsia, que depois da edição do Convenio 93/2015/CONFAZ, especialmente em face das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona, iniciou-se uma maratona no sentido de demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS.

A questão foi submetida aos Tribunais Superiores por via da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e o Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1093), cujo julgamento foi proferido por videoconferência em 24/02/2021, oportunidade em que restou firmada a tese de que
“
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
e, consequentemente, declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93/2015/CONFAZ por invasão de campo próprio de lei complementar federal.

Ocorre que, atendendo à exigência constitucional e visando à regulamentação da cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso, logo após a promulgação da EC 87/2015, disciplinou a matéria através da Lei estadual n. 10.337/2015 e, ao depois, em conformidade com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Complementar federal n. 190/2022, ficando a celeuma em torno da questão a ser dirimida no campo da eficácia.

Nesse ponto, o Fisco Estadual, ao fundamento de que por não se tratar de hipótese de criação ou majoração de um novo tributo, já que a DIFAL já era prevista na Lei estadual n. 10.337/2015, apenas foi regulamentada sua cobrança pela LC 190/2022, pretendeu dar início à cobrança de imediato.

Como o Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações que envolva transação com consumidor final não contribuinte, cuja fundamentação assenta-se na falta de lei complementar regulamentadora e, ao mesmo tempo, garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei, até dezembro do ano de 2021, para que os mesmos não ficassem sem a importante arrecadação a partir do ano subsequente, o Legislativo Federal editou a Lei Complementar federal n. 190/2022.

Para o deslinde da controvérsia, então, deve ser levada em consideração a data de 05 de janeiro de 2022, em que foi publicada a Lei Complementar federal n. 190/2022, disciplinadora de normas gerais e garantidora da cobrança pelo Fisco do Diferencial de Alíquota (ICMS-DIFAL) incidente sobre operações de circulação interestadual de mercadorias/bens e serviços tendo como destinatário consumidor final não contribuinte.

Reputo importante trazer à colação o artigo 3º de referida lei que, apesar de literal e extremamente esclarecedor, acabou por ocasionar algumas controvérsias entre o Ente Público Fazendário e os contribuintes no que condiz aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro seguinte, pois, nesse caso, os efeitos da lei passariam a ter eficácia no ano financeiro seguinte ao de sua publicação –
in verbis:

Art. 3º da LC 190/2022 – Esta Lei Complementar entre em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de seus efeitos, o disposto na alínea e do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Não obstante essa relatora entenda perfeitamente as alegações do Fisco Estadual, especialmente quanto à perda da arrecadação e do prejuízo que a coletividade possa vir a suportar na hipótese da não aplicação imediata da Lei Complementar federal n. 190/2022, não se pode deixar de levar em consideração os princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro, introduzidos na Cártula Fundamental como cláusula pétrea, artigo 150, III, “b”, que trazem em seu bojo que a lei que cria ou aumenta tributos, salvo exceções constitucionalmente previstas, deve ser publicada no ano anterior ao início da cobrança do tributo a que se refere.

Nesse ponto, cito trecho do judicioso parecer ministerial, trazido à colação pelo Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob em outras oportunidades, entendimento do qual compartilho integralmente: “...
sabe-se que o princípio da anterioridade é uma cláusula pétrea, i.e, é direito fundamental limitador do poder de reforma da Constituição (v. o teor da famigerada ADI n. 939-7/DF, que reconhece o catálogo de direitos constitucionais do contribuinte e limites à tributação como integrante do sistema de direitos fundamentais, ao lado dos direitos individuais, sociais e coletivos). Dessa maneira, tais dispositivos apenas podem ser alterados, irrefragavelmente, por atuação do Poder Constituinte Derivado Reformador, a fim de que sejam reconhecidas exceções legítimas a sua aplicação, preservado o núcleo essencial do direito fundamental...”.

Nesse contexto, o princípio da anterioridade no direito tributário está intimamente ligado ao princípio da
“não surpresa tributária”,
evitando que os contribuintes sejam surpreendidos com as novas cobranças sem terem tido tempo suficiente para melhor conhecer a nova legislação e, em função dela, poderem programar-se, pois, empresários ou não, necessitam de planejamento para dar continuidade às suas atividades e empreendimentos, assim como para controle do orçamento familiar.

A respeito do tema, Hugo de Brito nos dá o seguinte magistério,
in verbis:

“A lei fiscal há de ser anterior ao exercício financeiro em que o Estado arrecada o tributo. Com isto e possibilita o planejamento anual das atividades econômicas, sem o inconveniente da insegurança, pela incerteza quanto ao ônus tributário a ser considerado”.

Diante desse cenário, estou convicta, tal como entendeu o juízo de piso, de que deve ser reconhecida a ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços a destinatários não contribuintes do ICMS, no período constante na peça madrugadora, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, quando, então, no dia subsequente, estará legalizada a cobrança pelo FISCO Estadual, nos termos da Lei Complementar federal n. 190/2022.

Abro aqui um parêntese, até para evitar futuros embargos declaratórios, como tem ocorrido, que uma lei só entra em vigor quando ela produz efeitos de cumprimento obrigatório por todos os indivíduos. É o que Caio Mário chama de “
faculdade impositiva da lei ou o que os juristas denominam eficácia jurídica”.
Nestes termos, como restou amplamente analisado, a LC n. 190/2022, por se tratar de norma tributária, passou a ter plena vigência, depois de obedecido princípio da anterioridade de exercício financeiro, ou seja em 1º de janeiro de 2023.

Encerro ressaltando que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que pertine ao recurso de agravo interno, é no sentido de que ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou vindo o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir, já explicitadas na decisão combatida, mostra-se válida a reprodução dos fundamentos anteriormente explicitados, não estando caracterizada a inobservância ao art. 1.021, §3º, do Código Procedimental Civil. (AREsp 1.020.9939/RS; Relator Min. FRANCISCO FALCÃO; Segunda Turma; DJe 13/05/2019)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, por esses e pelos fundamentos da decisão agravada, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos manifestadamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023